Tribunal: TJDFT
Processo: 0735960-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169 STJ. QUESTÃO NÃO ABRANGIDAS PELO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra a decisão, proferida em liquidação de sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
2. Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença objeto dos autos, o qual depende apenas da realização de cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para ser retomado o trâmite processual do cumprimento de sentença coletivo na origem, não havendo falar em suspensão do feito.
Tese de julgamento: “Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, assim, não se justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior”.
_________
Dispositivos relevantes citados: no art. 1.037, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: APC 07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023).